Tribunal: TJDFT
Processo: 0745138-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de litispendência com recurso anterior, sustentando omissão na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de quinze dias a partir da intimação da decisão, nos termos do art. 1.033, § 5o, do CPC. Todavia, os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, art. 1.026 do CPC. Constatada a tempestividade do agravo de instrumento.
4. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão proferida, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita. Na demanda, constatou-se a litispendência com o anterior agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão, implicando o não conhecimento do presente agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o julgado, mas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Dispositivos relevantes citados : CPC, art. 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, e art. 1.022.